Tribunal: TJDFT
Processo: 0004265-80.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0004265-80.2017.8.07.0001 AGRAVANTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A. AGRAVADOS: AUTO POSTO JP DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, AUTO POSTO JPC DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, JP DE CARVALHO DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, REX COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA DESPACHO IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que o acórdão combatido se manteve omisso na apreciação de questões essenciais ao deslinde da controvérsia, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração. Aduz que o apelo veicula questões eminentemente jurídicas, não exigindo revolvimento de matéria de cunho fático-probatório. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018